Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. As regras referentes à competência que envolvam relação de consumo não são absolutas, sendo necessário perquirir se há algum prejuízo ao direito de defesa do consumidor no processamento do feito em local diverso do seu domicílio.
2. Eventual incompetência do Juízo Suscitado não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte ré.
3. A ação em comento não foi ajuizada em juízo aleatório, assim entendido aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, a caracterizar prática abusiva apta a justificar a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024.
4. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Maioria.